Tribunal: STF
Processo: AI 558472
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA CRIMINAL - CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU DE DELITO A ESTE EQUIPARADO -
PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PROGRESSÃO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME
INTEGRALMENTE FECHADO - RECURSO IMPROVIDO.
- O réu - que foi
condenado pela prática de crime hediondo ou de delito a este
equiparado - não tem o direito de cumprir a pena em regime de
execução progressiva, pois a sanção penal imposta a tais delitos
deverá ser cumprida em regime integralmente fechado, por efeito de
norma legal (Lei  nº  8.072/90, art. 2º, § 1º), cuja
constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Observância, no caso, do magistério jurisprudencial do
STF, até que sobrevenha eventual revisão da diretriz ainda
prevalecente nesta Suprema Corte.